Tribunal: TJBA
Processo: 8074957-78.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074957-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EUVALDO SILVA BATISTA

Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENCIA DE VICIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADO
S
.

Os
E
mbargos de
D
eclaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

In casu,
i
nexistem os vícios apontados no acórdão embargado, que enfrentou
adequadamente a lide
concedendo a segurança para
determinar que os Impetrados procedam ao realinhamento dos proventos do Impetrante, implantando a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 25% a incidir sobre o soldo de Soldado 1ª Classe a partir da impetração.

Nesta senda
, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em
Mandado de Segurança
de nº
8074957-78.2024.8.05.0000
, tendo como
Embargante
-

ESTADO DA BAHIA

e, como
Embargad
o
-

EUVALDO SILVA BATISTA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,.

2/A